Tribunal: TJES
Processo: 5017527-04.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017527-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO GAMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017527-04.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO GAMA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (CIRURGIA). SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM BASE EM INFORMAÇÃO UNILATERAL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA (ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA) PARA SE MANIFESTAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, na qual a autora buscava a realização de um procedimento cirúrgico determinado em provimento judicial anterior.

2. A sentença extinguiu a execução sob o fundamento de que a obrigação foi satisfeita, baseando-se unicamente em petição do ente público que informou a suposta realização da cirurgia.

3. Recurso interposto pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública, no qual argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação sobre o alegado cumprimento da obrigação. Sustenta, ademais, que a cirurgia, de fato, não foi realizada.

4. A r. sentença é nula e merece ser cassada. O juízo de origem extinguiu o feito com base em informação unilateral do devedor (ente público) sobre o cumprimento da obrigação de fazer, sem, contudo, intimar a parte credora (autora) para que se manifestasse sobre a efetiva satisfação de sua pretensão. Tal conduta configura grave erro de procedimento (
error in procedendo
), pois viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). É direito da parte se manifestar sobre os documentos e alegações trazidos aos autos pela parte contrária antes de qualquer decisão, especialmente uma que põe fim ao processo. A nulidade é agravada pelo fato de a autora ser assistida pela Defensoria Pública, que possui a prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos processuais, o que também foi ignorado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de ID 54595059 e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a devida intimação da parte autora para se manifestar sobre o alegado cumprimento da obrigação.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)